Tribunal: TJSP
Processo: 2021267-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ABSTENDO-SE

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ABSTENDO-SE A RECORRIDA DE NEGATIVAR O NOME DA AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO